Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-77.2017.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006423-77.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), ANGELO MIGUEL DE CARVALHO NETO - CPF: 170.511.317-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO - CAUÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. ”Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

2. Em observância ao art. 206 do CTN, é
possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

3. Para a possibilidade de expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, cabível a apresentação de oferecimento de seguro-garantia, desde que em valores suficientes e em observância aos critérios de atualização monetária do crédito tributário.

4. Se houve a discordância pela Fazenda Pública e constatada a insuficiência da garantida, não há como se determinar a obtenção das certidões.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BRF S.A.

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRF S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. José Mauro Nagib Jorge, nos autos da Ação Cautelar nº 1006423- 77.2017.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação com relação aos argumentos expostos de que os débitos foram acrescidos dos 20% exigidos pela Procuradoria e estabelece a correção dos valores pelos mesmos índices adotados pelo Estado do Mato Grosso para a cobrança de créditos tributários, bem como ao fato de que o apelante não pretende e jamais pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito.

Defende que “
pretende, exclusivamente, a regularização dos débitos em questão de forma que não impeçam a emissão da Certidão de Regularidade Fiscal e que estes mesmos débitos constem nos sistemas de controle da SEFAZ e da PGE como ‘suspenso’ para que a ora Apelante possa gozar dos efeitos da regularidade fiscal previstos no artigo 206 do Código Tributário Nacional, de acordo com a pacífica jurisprudência de todos os tribunais do País
”.

Aponta que “
ao contrário do exarado na decisão, os valores das Apólices de Seguro Garantia garantem plenamente os créditos tributários em questão, afinal, as Apólices foram emitidas com base nos valores informados pela própria Secretaria de Estado de Fazenda e preveem a atualização de seus valores pelos mesmos índices de correção monetária que são aplicados pelo Estado do Mato Grosso para atualização dos débitos inscritos em dívida ativa
”.

Sustenta também que “
o eventual mero descumprimento de requisito da Resolução n.º 76/CPPGE/2016 para aceitação da Apólice de Seguro Garantia não poderia acarretar na improcedência da presente ação, uma vez que a Apelante sempre se dispôs a apresentar os endossos das Apólices de Seguro Garantia para que os débitos se mantivessem regularizados e não fossem impeditivos à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos para novo julgamento e, não sendo esse o entendimento, para determinar que os créditos tributários em questão não sejam óbices a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, até que a Apelante seja cientificada/citada da Execução Fiscal a será ajuizada pela Fazenda Estadual do Mato Grosso.

Contrarrazões no id. 143903911.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 148876154.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R– DA NULIDADE DE SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz nulidade da sentença ao argumento que não houve o enfrentamento das seguintes questões: os
débitos foram acrescidos dos 20% exigidos pela Procuradoria e estabelece a correção dos valores pelos mesmos índices adotados pelo Estado do Mato Grosso para a cobrança de créditos tributários, bem como ao fato de que o apelante não pretende e jamais pretendeu a suspensão da exigibilidade do crédito.

Com efeito, em análise a sentença proferida, verifica-se que houve a devida fundamentação para julgar improcedentes os pedidos iniciais da presente ação.

A sentença afastou a liquidez dos débitos, inexistindo ausência de fundamentação nesse ponto, como se vê:

"

Isso porque, as apólices apresentadas não se encontram em valores suficientes para a garantia do valor devido, bem como não possuem previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos créditos tributários no Estado de Mato Grosso (IGP-DI, conforme previsão do art. 42, da Lei nº 7.098/98).

Alias, da análise dos documentos juntados nos ids. 9534723, 9534756 e 9644886, verifica-se que os débitos das NAI nº 38765001600012200911, NAI nº 38765001600009200912 e NAI nº 38765001600010200918 totalizavam, respectivamente, os valores de R$ 95.634,28 (noventa e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 272.421,95 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e R$ 189.719,88 (cento e oitenta e nove mil setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), na data de 10/09/2009.

Enquanto que, as apólices correspondentes de nº 017412017000107750000457, 017412017000107750000456 e 017412017000107750000545, firmadas nos meses de 07/2017 e 08/2017, alcançam somente os montantes de R$ 136.559,73 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), R$ 282.640,96 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).

Ademais, a atualização do débito está ocorrendo pela taxa SELIC, que não também corresponde ao índice legal utilizado pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, o IGP-DI.

Além disso, a parte autora comprova que apenas um dos débitos, qual seja, referente à NAI nº 38765001600009200912 alcança, em 30/09/2017, a quantia de R$ 602.631,80 (seiscentos e dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos) – id. 1089655, corroborando para demonstrar a ausência de garantia da dívida discutida, eis que as três apólices somadas totalizam R$ 687.200,69 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos reais e sessenta e nove centavos).”

Ademai
s, em que pese alegar a parte apelante que não pretendia a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, percebe-se que o pedido trazido na inicial é confuso, uma vez que na inicial requereu que, em razão do oferecimento da Apólice de Seguro Garantia Judicial, os respectivos autos de infração fossem colocados como “suspensos” nos sistemas de controle da Secretaria Estadual de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, bem como ainda não fosse o débito impeditivo para expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Com a devida vênia, embora a apelante defenda que não pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o simples fato de requerer que conste no sistema o débito como “suspenso” é uma contradição por si só.

Requerer a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa já seria suficiente para o resultado pretendido pela parte autora em sua inicial, de modo que ao fazer dois pedidos distintos para determinação da “suspensão” no sistema e da expedição da certidão, induziu ao indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Logo, não há que falar em nulidade da sentença, por suposta ofensa ao art. 489 do CPC c/c ar.t 93, IX, da CF, pois houve o exame da matéria de forma satisfatória e com fundamentação adequada, não podendo se confundir a fundamentação deficiente com ausência de fundamentação.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado.
A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte
. 2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019). 3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1523368 SP 2019/0172077-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020) (g.n.)

Em igual entendimento, é a posição deste Sodalício, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021) (g.n.)

Ant
e o exposto,
rejeito a preliminar
.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRF S.A.
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Cautelar nº 1006423- 77.2017.8.11.0002 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão à parte apelante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Cautelar nº 1006423-77.2017.8.11.0002 pela agravada
BRF S.A
.

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando mediante oferecimento de apólices de seguro garantia judicial, a “suspensão” do débito no sistema, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, relativamente às exigências fiscais vinculadas às Notificações de Auto de Infração n.º 38765001600009200912, n.º 387650016000012200911 e 38765001600010200918.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial.

Irresignada, a parte apelante aduz que as apólices de seguro-garantia são idôneas e suficientes para a expedição das certidões positivas com efeito de negativa.

De início, o
cerne da controvérsia recursal já foi enfrentado praticamente em sua totalidade na ocasião do
julgamento do agravo de instrumento n. 1009565-95.2017.8.11.0000, em 07/10/2020, de acórdão de minha relatoria, no qual foi provido o recurso para cassar a tutela de urgência, por não restar demonstrada a caução em valor suficiente e nos termos de atualização monetária, com a seguinte fundamentação sob a matéria:

“[...]

De outro lado, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Dessa maneira, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº. 6.830/80.

Todavia, percebe-se que o juízo
a quo
se omitiu em relação às condições de admissibilidade do seguro-garantia para recebimento como caução idônea na ação cautelar, tais como, liquidez, capacidade financeira da instituição seguradora, dentre outros, os quais constam na resolução CPPGE-MT nº 81/2016,
in verbis:

Art. 3º A aceitação do seguro garantia de que trata o art. 1º, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice:

I - no seguro garantia judicial para execução fiscal, o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

II - no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal, o valor segurado inicial deverá ser idêntico ao montante da dívida consolidada a ser parcelada, devidamente corrigida, sem considerar para esse fim eventuais descontos legais previstos na norma de parcelamento;

III - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa;

IV - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1º, da Circular nº 477 da SUSEP e em renúncia aos termos do art. 763 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil - CC) e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;

V - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial ou processo administrativo de parcelamento;

VI - a vigência da apólice será:

a) de, no mínimo, 2 (dois) anos no seguro garantia judicial para execução fiscal;

b) igual ao prazo de duração do parcelamento no seguro garantia parcelamento administrativo fiscal;

VII - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 10 desta Portaria;

VIII - endereço da seguradora;

IX - eleição do foro da comarca de Cuiabá para dirimir questões entre o segurado (Estado de Mato Grosso) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem.

Frente a isso, em simples análise da apólice, percebe-se de imediato que as apólices apresentadas não se encontram em valores suficientes para a garantia do valor devido, bem como não possuem previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos créditos tributários no Estado de Mato Grosso (IGP-DI, conforme previsão do art. 42, da Lei nº 7.098/98).

Da análise dos documentos nos autos de origem (ids. 9534723, 9534756 e 9644886 do processo nº 1006423-77.2017.8.11.0002), verifica-se que os débitos das NAI nº 38765001600012200911, NAI nº 38765001600009200912 e NAI nº 38765001600010200918 totalizavam, respectivamente, os valores de R$ 95.634,28 (noventa e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 272.421,95 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e R$ 189.719,88 (cento e oitenta e nove mil setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos) na data de 10/09/2009.

Ocorre que as apólices correspondentes de nº 017412017000107750000457, 017412017000107750000456 e 017412017000107750000545, firmadas nos meses de 07/2017 e 08/2017, alcançam somente os montantes de R$ 136.559,73 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), R$ 282.640,96 (duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais).

Quanto à atualização do débito está ocorrendo pela taxa SELIC, que não também corresponde ao índice legal utilizado pelo Estado de Mato Grosso, qual seja, o IGP-DI.

Ainda, o agravante comprova que apenas um dos débitos, qual seja, referente à NAI nº 38765001600009200912 alcança, em 30/09/2017, a quantia de R$ 602.631,80 (seiscentos e dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos) – id. 1089655 -, corroborando para demonstrar a ausência de garantia da dívida discutida, eis que as três apólices somadas totalizam R$ 687.200,69 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos reais e sessenta e nove centavos).”
(g.o.)

Percebe-se que a sentença caminhou em mesmos trilhos para julgar improcedente o pleito inicial.

Nessa perspectiva, como já restaram analisadas as mesmas apólices por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, percebe-se que a fundamentação ali utilizada permanece inalterada para o julgamento do recurso de apelação.

Não está a se dizer aqui que não há o direito à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, tampouco se negando vigência ao tema 237 do STJ (Resp n. 1.123.669/RS).

Entretanto, na espécie, as apólices apresentadas não possuem valor suficiente para garantir o juízo e, por conseguinte, possibilitar a obtenção das certidões pretendidas.

Em que pese a parte apelante aduzir que possui valor suficiente e acrescidos de 20% (vinte por cento), em nenhum momento rebateu a fundamentação da sentença de que o valor segurado encontra-se em valor segurado e em desconformidade com o índice de correção monetária utilizado à época para a atualização dos débitos fiscais.

Apenas para repisar o que já foi enfrentado no agravo de instrumento, constam nas apólices que a atualização do débito será pela taxa SELIC, ao passo que o índice utilizado à época do ajuizamento da ação pelo Estado de Mato Grosso era o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), na forma da antiga redação do art. 42 da Lei Estadual n. 7.098/1998:

“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de

caráter nacional que o substitua.”

Somado a isso, o Estado de Mato Grosso, por sua vez, apontou que as três apólices somadas totalizam R$ 687.200,69 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos reais e sessenta e nove centavos), enquanto somente um dos débitos, qual seja, a
NAI nº 38765001600009200912, compreendia o montante de R$ 602.631,80 (seiscentos e dois mil reais seiscentos e trinta e um reais e oitenta centavos), razão pela qual somado às outras duas cobranças, ultrapassava o valor da apólice.

Diante disso, a questão permanece idêntica desde a análise da esfera cognitiva por este Tribunal de Justiça, somado ao fato que após a cassação da decisão liminar, a parte apelante não efetuou a substituição das apólices, não cabendo mais a sua realização após a sentença, quando já houve a estabilização da demanda.

Partindo dessas premissas, como a garantia do juízo não foi apresentado em valor suficiente e nas condições estabelecidas para o aceite pela Fazenda Pública, não há direito à emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, razão pela qual a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) em relação ao percentual fixado pela sentença, em observância ao art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023